Tribunal: TJES
Processo: 5001291-31.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001291-31.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SANDRA MARIA DE SOUZA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A
QUO
DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO MEDICAMENTO PLEITEADO. DECISÃO REFORMADA. TUTELA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001291-31.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: SANDRA MARIA DE SOUZA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, entendo que deve ser afastada a preliminar de nulidade por vício de representação. Explico.

É firme o entendimento na jurisprudência de que a representação no sistema dos juizados especiais da fazenda pública não afasta a sua competência.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. Valor da causa inferior a sessenta salários mínimos. Representação processual. Irdr nº 20. Competência absoluta do juizado especial da Fazenda Pública. Reconhecimento ex officio. Desconstituição da sentença. O art. 2º da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, advertindo que no foro onde estiver instalado juizado especial da Fazenda Pública sua competência é absoluta. In casu, à ação, ajuizada em 11/05/2021, foi atribuído o valor da causa inferior a sessenta salários mínimos, o que atrai a competência absoluta do juizado especial da Fazenda Pública para a apreciação da ação, nos termos do art. 2º, caput, da Lei n. 12.153/2009. Ademais, inexistem as causas excludentes do art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 e figura no polo passivo ao menos uma das pessoas previstas no art. 5º, inciso II, da referida Lei, impondo-se, portanto, o reconhecimento da incompetência absoluta, do juízo no qual tramitou a ação. Inteligência do art. 64, § 1º, do código de processo civil. Ainda, nas causas em que o valor não ultrapassar sessenta salários mínimos,
a representação processual ou a incapacidade de pessoa maior não afastam a competência absoluta do juizado especial da Fazenda Pública
. Na espécie, não há pessoa incapaz no polo ativo da ação, mas apenas impossibilitada de ajuizar, de forma pessoal, a ação em decorrência do seu quadro clínico, que não atinge diretamente a sua capacidade civil. Inteligência do irdr n. 20. Por fim, imperioso salientar que, não obstante a incompetência para apreciação da demanda, devem ser conservados os efeitos de eventual deferimento de tutela antecipatória até novo decisum a ser proferido pelo juízo competente em decisão monocrática, declarada a incompetência absoluta, desconstituindo-se a sentença, e determinada a redistribuição, restando prejudicadas as apelações. (TJRS; AC 5000690-50.2021.8.21.0097; Flores da Cunha; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Laura Louzada Jaccottet; Julg. 14/06/2024; DJERS 14/06/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE. FRALDAS DESCATÁVEIS. NÃO ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL VOLUNTÁRIA DE PESSOA CAPAZ. POSSIBILIDADE. Tratando-se a parte autora de pessoa maior e capaz, apenas com limitações físicas, não tem aplicação o disposto no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 2016 00 2 024562-9, que cuida das situações envolvendo pessoas com incapacidade temporária; contudo, tal fato não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Nada obstante o fato de que o Juizado Especial da Fazenda Pública seja parte integrante do Sistema dos Juizados Especiais, conforme determina o artigo 1º, da Lei nº 12.1538/09, não havendo omissão normativa, não há espaço para a incidência do artigo 9º, da Lei nº 9.099/95, visto se tratar de dispositivo legal de cunho subsidiário, que, além disso, conflita com o regramento do Estatuto da Pessoa com Deficiência e com a própria Constituição Federal, que assegura o acesso à Justiça e a igualdade de condições, assim como estabelece vedação à discriminação de pessoas.
A representação processual voluntária de pessoa capaz não configura óbice para o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
. Precedente. (TJDF; CCP 07020.66-42.2020.8.07.0000; Ac. 124.7223; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 04/05/2020; Publ. PJe 15/05/2020)

RECURSO INOMINADO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOENÇA GRAVE Extinção sem resolução de mérito alegação de ausência de prova nos autos de documento comprobatório da incapacidade e da representação certidão de nascimento que indica que a parte representada fora interditada (fl. 15)
possibilidade de representação em sede de juizado especial da Fazenda Pública
. Impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do código de processo civil). Sentença anulada recurso conhecido e provido. (JECAL; RIn 0720783-11.2018.8.02.0001; Segunda Turma Recursal da 1ª Região; Rel. Des. Helestron Silva da Costa; DJAL 24/05/2019; Pág. 228)

Superada tal questão, sustenta o Estado que a parte agravada não demonstrou a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento.

E verifico que lhe assiste razão.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.471 (tema 6), definiu, como regra geral, que, para adquirir medicamento não fornecido pelo SUS, o autor da ação judicial deve comprovar, dentre outros requisitos,
que não tem recursos para comprar o medicamento, que ele não pode ser substituído por outro da lista do SUS, que sua eficácia está baseada em evidências e que seu uso é imprescindível para o tratamento.

Compulsando os autos, constato que a agravada comprovou sua condição por meio do laudo médico de ID 81277218, p. 9 dos autos de origem, com diagnóstico de dor crônica, tendo sido indicado para o tratamento o medicamento Pregabalina 75 mg.

No entanto, conforme a Nota Técnica de ID 83485432, observa-se que existem medicamentos similares disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde para o tratamento da enfermidade que acomete a autora, como Gabapentina e Carbamazepina.

Dessa forma, levando em consideração que o medicamento buscado pela autora não está padronizado entre os fornecidos pela rede pública e que não há comprovação de sua imprescindibilidade, o indeferimento da tutela pleiteada é devido.

Com o escopo de corroborar o entendimento exposto, cito o entendimento do Tribunal de Justiça deste estado:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL AFASTADA - TUTELA DE URGÊNCIA –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS
– APLICAÇÃO DA TESE ESTABELECIDA NO TEMA 106 PELO. C.STJ – FORÇA OBRIGATÓRIA E VINCULANTE –
NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E INEFICÁCIA DAQUELES JÁ PADRONIZADOS NO SUS PARA TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO AGRAVADO
– RECURSO PROVIDO. 1. Preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento por ausência de documentos obrigatórios rejeitada em virtude da regra estabelecida no §5º do art. 1.017 do CPC que dispensa a juntada das peças previstas nos incisos I e II do caput do referido artigo legal, sendo eletrônicos os autos o processo de origem, como na hipótese; e porque o agravante colacionou cópia integral da demanda originária. 2. Cuidando a demanda de pretensão de obtenção de medicamento não disponibilizado pelo SUS, aplica-se o entendimento de força obrigatória e vinculante a todo Poder Judiciário, externado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Tema 106, o qual deve ser observado. 3.
Ausência de comprovação mínima da imprescindibilidade do medicamento pretendido e ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS ao quadro do agravado
, não preenchido requisito previsto no Tema 106/STJ, inexistindo probabilidade do direito vindicado. 4. Recurso provido. Tutela de urgência revogada quanto ao fornecimento do medicamento Aripripazol. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5015082-84.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 28/06/2024)
grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE –
MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO
– SPRAVATO – TEMA REPETITIVO Nº 106 –
INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS NÃO COMPROVADA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. O fornecimento de medicamentos não incorporados para utilização no Sistema Único de Saúde foi tratado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 106, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. 2. Do exame dos laudos médicos juntados à inicial, denota-se que o tratamento prévio com fármacos ofertados pelo SUS foram informados pela própria paciente, ou seja, não houve uma avaliação concreta quanto a sua ineficácia. 3. Em que pese a gravidade da patologia em enfoque, não restam presentes os requisitos exigidos para o pretendido fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde pretendido pela autora. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004453-17.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 06/09/2024)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e a ele dou provimento,
para reformar a decisão vergastada e indeferir o pedido de antecipação de tutela.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)